Tribunal: TJDFT
Processo: 0742393-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742393-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CAETANO CYSNEIROS DE ALBUQUERQUE NETO AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, LUIS ANTONIO DE ARAUJO BOUDENS, MARCUS FIRME DOS REIS, ALCIDES TEIXEIRA NETO, PAULO ROBERTO POLONI BARRETO, JAIR LUIS GONCALVES D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, ao agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a falta superveniente do interesse de agir. Isso porque o objeto principal deste Agravo cinge-se à análise da competência do Juízo Plantonista. Entretanto, ao ID 119088799 dos autos de origem, foi proferida decisão ulterior, por meio da qual foi analisada de maneira específica, a pretensão de suspensão liminar da posse da chapa eleita. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator